Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704566-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA DUTRA MACEDO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN FLAT TAGUATINGA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Fernanda Dutra Macedo contra a decisão interlocutória da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que afastou a nulidade na citação arguida pela agravante (autos no 0707276-82.2022.8.07.0007, ID no 221207976, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, alega que a citação não pode ser considerada válida, uma vez que não teria recebido o mandado correspondente, pois a diligência foi realizada em endereço em que não reside desde 2018. 3. Sustenta que os avisos de recebimento (ARs) foram assinados por pessoas desconhecidas e sem poderes para tanto, violando o devido processo legal e o contraditório. 4. Defende que a citação inválida torna nulo todos os atos processuais posteriores, inclusive a penhora sobre sua remuneração. Afirma que na origem não foram utilizados todos os meios possíveis para localizá-la, como a realização da citação por edital. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a nulidade da citação e dos atos processuais posteriores, com a determinação de suspensão dos descontos realizados em sua folha de pagamento até o julgamento definitivo da controvérsia. 6. Preparo (ID no 68691275 e no 68691278). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 10. O art. 249 do CPC dispõe que "a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio." Assim, a regra é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital para as hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. 11. A citação é ato indispensável para a validade do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (art. 280 do CPC). 12. Conforme ponderado na decisão recorrida, a diligência realizada com o intuito de citar a agravante na ação de execução observou o art. 248, §4o do CPC, conforme se depreende das certidões de ID no 126167798 e no 126171306 dos autos de origem. 13. Em 27/6/2022 houve o bloqueio de ativos nas contas bancárias de titularidade da agravante (ID no 129224763) e mesmo regularmente intimada (ID no 131193058), não apresentou manifestação, o que permitiu a sua conversão em penhora (ID no 160129637 e no 160232783). 14. Somente em 16/12/2024 a agravante se manifestou nos autos de origem, oportunidade em que se insurgiu quanto à validade da citação, mas não questionou a certeza, a liquidez e a exigibilidade das taxas condominiais que embasam a execução (ID no 221001295). 15. Nos bloqueios realizados via SISBAJUD (em junho de 2022) nas contas bancárias de titularidade da agravante, constava a origem da ordem judicial, viabilizando a identificação do Juízo e o número do processo, o que afasta a alegação de prejuízo para o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 16. O comportamento da agravante pode configurar, por analogia, a denominada “nulidade de algibeira” ou “nulidade de bolso”, que ocorre quando a parte deliberadamente opta por se manter silente no curso do processo e suscita nulidades somente em momento muito posterior. 17. Precedente do STJ: "[...] a jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso." (EDcl no REsp 1424304/SP, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014, relatoria da Ministra Nancy Andrighi,). 18. E também da minha Relatoria: Acórdão no 1808903, 07127677020228070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no PJe: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Os argumentos apresentados pela agravante não estão corroborados por elementos documentais idôneos e suficientes para demonstrar a ocorrência de prejuízo material ou processual, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.015, parágrafo único). 22. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO